Tribunal: TJBA
Processo: 8058745-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058745-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CLAUDETE AMORIM FERREIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1029 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO COMUM. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença oriunda de mandado de segurança coletivo, declarou a incompetência absoluta da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador e determinou a remessa do feito a uma das Varas do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sob o fundamento de que o valor da causa é inferior a sessenta salários-mínimos. A agravante sustenta que o título executivo judicial decorre de mandado de segurança coletivo e que, nos termos do Tema 1029 do STJ, é inviável o processamento de execuções de títulos coletivos no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, independentemente do valor da causa. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo pode tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública quando o valor da execução é inferior a sessenta salários-mínimos. III. Razões de decidir A Lei nº 12.153/2009, em seu art. 2º, § 1º, inc. I, exclui da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações de mandado de segurança e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. O cumprimento individual de sentença oriunda de mandado de segurança coletivo mantém vínculo com a natureza coletiva do título judicial, não sendo possível dissociá-lo do regime jurídico que rege a ação originária. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1029 dos recursos repetitivos, firmou a tese de que não é possível propor, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a execução de título executivo formado em ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário, sendo irrelevante o valor atribuído à causa. O critério de alçada previsto no art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009 não prevalece quando a própria lei estabelece hipóteses de exclusão material de competência, devendo a execução seguir perante o Juízo Fazendário comum. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e declarar a competência do Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para processar e julgar o Cumprimento de Sentença nº 8138852-73.2025.8.05.0001, determinando o regular prosseguimento do feito na origem. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, art. 2º, §§ 1º, I, e 4º; CPC, arts. 534 e 535, § 3º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.804.188/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.04.2021 (Tema 1029); TJBA, AI 8014326-37.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Quinta Câmara Cível, j. 27.05.2025; TJBA, AI 8003155-83.2025.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, j. 21.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8058745-45.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CLAUDETE AMORIM FERREIRA e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR